Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-15.2024.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002485-15.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[P. B. PULIDO - ME - CNPJ: 08.204.467/0001-65 (RECORRENTE), FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE - CPF: 991.532.461-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso
:

1002485-15.2024.8.11.0007.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA.

Recorrente(s)
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida(s)
: P. B. PULIDO – ME.

Relator
: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

oscilações e interrupções DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
–
RECLAMADA QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO CASO EM CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 05 de agosto de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 223239306, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título

de
danos morais,

corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC).

Ainda, condenou a reclamada
a ressarcir à autora

o

valor de
R$ 2.071,00 (dois mil e setenta e um reais
) a título de
dano material
, que deverão ser atualizados monetariamente pelo índice INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A incompetência absoluta do Juizado – Causa complexa – Necessidade de prova pericial;

2)

Não comprovação do fato constitutivo do direito – “Laudos técnicos” unilaterais – Cerceamento do direito de defesa;

3)

A não incidência da responsabilização objetiva por suposta conduta omissiva;

4)

Da decorrência de fatos imprevisíveis culminaram no comprometimento da rede de distribuição de energia elétrica – fortuito externo;

5)

Relatórios operacionais anexados juntamente com a contestação (ID 155563343, 155563345 e 155563346) – Ausência de ocorrências capazes de causar os danos relatados – Comprovação de ausência de culpa – Rompimento do nexo de causalidade;

6)

A inexistência de comprovação efetiva de dano material;

7)

Inexistência de afetação da honra objetiva – necessidade de comprovação de prejuízo à imagem comercial.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais
, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título

de
danos morais, e
R$ 2.071,00 (dois mil e setenta e um reais
)
a título de
danos

materiais
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo documental colacionado aos autos, tenho que o direito milita em favor da pretensão indenizatória inaugural.

Data máxima vênia às considerações defensivas da companhia elétrica, que alega a ausência de oscilações ou perturbações na unidade consumidora da Autora naquele dia, tenho que tais argumentos não fugiram da esfera das meras alegações, pois, não foi apresentado documento idôneo para corroborar a tese defensiva.

Por outro lado, a veracidade das alegações da Autora, conforme narrado na exordial, restaram cabalmente comprovadas pelo protocolos de atendimento números nº 117158591, 119652948, 112354471, que coincidem com a ocorrência dos fatos e demais notas fiscais dos equipamentos (id. 148124591, 148124594, 148124596, 148124602). Ainda a autora anexou vídeo (Id. 148124634 e 148124635) corroborando suas alegações, sendo que a requerida não os impugnou
. (...)
(grifei)

No caso, a reclamada
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pois bem,
a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva
, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, faz jus a autora à indenização pelos prejuízos materiais suportados,
conforme apurado na decisão singular.

Ainda, vê-se que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pelas constantes oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14, caput, do CDC.

Havendo oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, e não demonstrando a requerida sobre nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, ocorre o dano moral in re ipsa, passível de indenização
.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.

(TJMT - N.U 1016529-05.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

(grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Assim, “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando
em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024